Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-27.2024.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007831-27.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMARA MARIA DE MELO MOURA CUNHA - CPF: 941.329.411-91 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO. FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou o direito a férias proporcionais indenizadas, alegando omissão e contradição na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao negar o direito a férias proporcionais indenizadas, apesar de reconhecer a ausência de desvirtuamento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há contradição na decisão embargada, pois se mostra coerente em todos os seus termos, sem posicionamento conflitante quanto ao direito ao recebimento de férias proporcionais indenizadas.

2. Não há omissão, visto que a decisão examinou expressamente o direito às férias proporcionais indenizadas, fundamentando-se na Lei Municipal nº 1.115/2004, que estabelece que "Os contratos que forem extintos antes de um ano não gerarão direito a férias proporcionais indenizadas".

3. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito ou o inconformismo da parte, mas sim a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

______

Tese de julgamento: 1. A contradição em embargos de declaração ocorre apenas quando há divergência interna na decisão, e a omissão, quando há ausência de exame de pedido ou fundamentação essencial. 2. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o mérito da decisão ou a expressar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei Municipal nº 1.115/2004, art. 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020; STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016; STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1007831-27.2024.8.11.0045

Embargante
:
SAMARA MARIA DE MELO MOURA CUNHA

Embargado
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 281716855
/
PJe
2)

em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 281572350/PJe
2
.

Sustentou
que
houve

omissão
e
contradição

na

decisão

embargada
, visto que
apesar
de
constar
no
acórdão
que
não

houve
desvirtuamento
do
contrato
da
parte

reclamante
,

esta

não

tem

direito

ao

recebimento
de
férias

proporcionais

indenizadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e
analisando

o teor da decisãoembargada, observa-se que não assiste razão
à
parte embargante quanto à contradição apontada, isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação
quanto ao
direito ao recebimento de férias proporcionais indenizadas.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
d
a

decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto
porque

o
magistrado

manifestou

expressamente

quanto

ao
direito ao recebimento de férias proporcionais indenizadas
,
conforme se observa da transcrição de parte da decisão

prolatada
no ID 281572350/PJe2:

"De
acordo
com a
norma

aplicável

ao

citado

período
(Lei Municipal nº 1.115/2004), no
seu
art. 11, § 1º, é
estabelecido
que: “
Os

contratos
que
forem

extintos
antes de um
ano

não

gerarão

direito
a
férias

pr
oporcionais

indenizadas
.
".
Dessa
forma,
mostra
-se
correta
a
conclusão
de que "
a
parte

autora

não

faz
jus dos
depósitos
de FGTS,
bem

como

não

faz
jus
ao

recebimento
das
férias
e do
terço

constitucional
,
correspondente

ao

período
de 45
dias
,
vez
que
o

víncu
lo
no
ano
de 2020
perdurou

por

menos
de um
ano...
"
.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
.Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025